Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO IRREGULAR. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR.RECUPERAÇÃO DE RECEITA.PROCEDIMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA
1. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Consequentemente, é inepto o recurso de apelação que não observa esse postulado, gerando sua inadmissibilidade. Ao contrário do afirmado em contrarrazões, o apelo é suficientemente dialético, visto que nele se apontam razões para alteração do entendimento firmado em primeiro grau.
2. Na hipótese, a empresa lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 132961 em 06/05/2022, oportunidade na qual restou constatado que havia no medidor de energia elétrica “uma perfuração na área interna do bloco de bornes, dentro do terminal de carga da fase B”, bem como na tampa principal foi identificado que através do furo o transformador de corrente da fase B foi perfurado, não permitindo o registo correto da energia elétrica consumida. 2.1. A corroborar com essa informação, constam registros fotográficos os quais apontam nitidamente a violação do medidor, o que leva a reconhecer a ocorrência de fraude no consumo de energia da unidade da apelante.
3. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI "é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, sendo considerado válido, salvo prova em contrário.
4. Nesse contexto, tenho que a apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a concessionária de energia elétrico deixou claro nos autos o fato modificativo do direito daquele, consubstanciado na violação do medidor de energia elétrica, conforme leciona o art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.
5. Em relação aos cálculos de revisão do consumo energético que ampararam a cobrança dos valores referentes à recuperação de receita, extrai-se dos autos que estes foram realizados após análise do histórico do consumo de energia elétrica da unidade do autor, devendo ser igual ao maior consumo dos 3 ciclos posteriores à irregularidade e multiplicado pelo número de ciclos (meses) da duração da irregularidade. Tudo em consonância com o art. 595, inciso V e art. 596, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
6. Vale salientar que a resolução da ANEEL no 414/2010, em seu art. 129, § 2o, determina que uma cópia do termo deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, o que foi prontamente atendido pela apelada, tendo em vista que a inspeção foi acompanhada, ao contrário do que alega a apelante.
7. Apelação conhecida e desprovida